Tribunal: TJSP
Processo: 1002505-80.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais. Direito do Consumidor. Compra e venda de produto alimentício (queijo estragado). Sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade da Ré e condenando em reparação a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00. (três mil reais). Recurso de ambas as partes. Alegação de ausência de dano com base em laudo produzido unilateralmente.

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais. Direito do Consumidor. Compra e venda de produto alimentício (queijo estragado). Sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade da Ré e condenando em reparação a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00. (três mil reais). Recurso de ambas as partes. Alegação de ausência de dano com base em laudo produzido unilateralmente. Argumento que não deve prosperar. Ré que deveria apresentar o produto para perícia a ser realizada por expert equidistante das partes. Documentação acostada aos autos que demonstra que o produto foi recolhido com pedido de desculpas, alinhada a documentos médicos, demonstrando ter havido lesão à saúde do Autor e de sua família. Consumidor que é pessoa hipossuficiente, devendo ser invertido o ônus probatório à luz do art. 6°, VIII, do CDC. Danos morais caracterizados e que merecem ser majorados. Precedentes do STJ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.